Tribunal: CARF
Processo: 18471.001671/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA
Não há nulidade por falta de fundamentação quando a decisão de primeira instância expõe, de forma suficiente, as razões fáticas e jurídicas que embasaram o julgamento, ainda que não analise individualmente cada argumento da defesa. Atendidos o contraditório e a ampla defesa, afasta-se a alegação de nulidade processual.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
OMISSÃO DE RECEITA – PROVA DOCUMENTAL – LUCRO PRESUMIDO
É legítimo o lançamento de ofício fundado em divergências entre valores declarados e receitas efetivamente escrituradas em livros fiscais e notas fiscais de saída, apuradas mediante cruzamento de informações entre DIPJ, DCTF e registros contábeis. A utilização de dados declaratórios do próprio contribuinte constitui prova direta e idônea para fins de apuração de omissão de receita. No regime de lucro presumido, a receita omitida integra integralmente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não se admitindo compensações contábeis.
ÔNUS DA PROVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO
O lançamento regularmente formalizado goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao sujeito passivo o ônus de demonstrar erro material ou de direito na apuração. A simples alegação de equívoco contábil, desacompanhada de documentação comprobatória, não elide a presunção de validade do crédito tributário constituído.
MULTA DE OFÍCIO – LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE

A multa de ofício de 75% encontra previsão expressa no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, aplicando-se nos casos de falta de declaração ou de recolhimento do tributo devido. A penalidade é de aplicação vinculada, e sua redução por razões de equidade ou proporcionalidade não é cabível na instância administrativa, em observância à Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.001671/2005-20
ACÓRDÃO
1002-004.039 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAF DO BRASIL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA
Não há nulidade por falta de fundamentação quando a decisão de primeira
instância expõe, de forma suficiente, as razões fáticas e jurídicas que
embasaram o julgamento, ainda que não analise individualmente cada
argumento da defesa. Atendidos o contraditório e a ampla defesa, afasta-
se a alegação de nulidade processual.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
OMISSÃO DE RECEITA – PROVA DOCUMENTAL – LUCRO PRESUMIDO
É legítimo o lançamento de ofício fundado em divergências entre valores
declarados e receitas efetivamente escrituradas em livros fiscais e notas
fiscais de saída, apuradas mediante cruzamento de informações entre DIPJ,
DCTF e registros contábeis. A utilização de dados declaratórios do próprio
contribuinte constitui prova direta e idônea para fins de apuração de
omissão de receita. No regime de lucro presumido, a receita omitida
integra integralmente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não se admitindo
compensações contábeis.
ÔNUS DA PROVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO
O lançamento regularmente formalizado goza de presunção de
legitimidade e veracidade, cabendo ao sujeito passivo o ônus de
demonstrar erro material ou de direito na apuração. A simples alegação de
equívoco contábil, desacompanhada de documentação comprobatória,
não elide a presunção de validade do crédito tributário constituído.
MULTA DE OFÍCIO – LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.039 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001671/2005-20
2

A multa de ofício de 75% encontra previsão expressa no art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996, aplicando-se nos casos de falta de declaração ou de
recolhimento do tributo devido. A penalidade é de aplicação vinculada, e
sua redução por razões de equidade ou proporcionalidade não é cabível na
instância administrativa, em observância à Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 614-623) interposto por SAF do Brasil Produtos
Alimentícios Ltda. contra a decisão da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Rio de Janeiro (Acórdão no 12-20.038, de 17/07/2008 - e-fls. 600-608), que julgou improcedente a
impugnação e manteve integralmente o auto de infração lavrado para exigência de IRPJ e CSLL,
decorrentes de diferenças apuradas no regime de lucro presumido.
O Auto de Infração foi lavrado após procedimento de revisão da DIPJ e DCTF, no
qual a autoridade fiscal constatou divergência entre as receitas declaradas e os valores de notas
fiscais escrituradas, resultando em acréscimo na base de cálculo presumida do IRPJ e da CSLL. A
fiscalização apurou, ainda, inconsistências no controle de estoques e nas despesas deduzidas, que
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.039 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001671/2005-20
3
teriam sido lançadas sem respaldo documental idôneo. Com base nesses elementos, procedeu ao
lançamento de ofício dos tributos e acréscimos legais, além de multa de ofício de 75%, nos termos
do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
A contribuinte apresentou impugnação administrativa, na qual alegou nulidade do
auto de infração por vício de motivação, inexistência de omissão de receita e validade das notas
fiscais e controles internos.
A DRJ/Rio de Janeiro (e-fls. 600-608), contudo, entendeu que:

os documentos fiscais e contábeis não afastaram as inconsistências identificadas pela
fiscalização;

as divergências de receita foram confirmadas pelos próprios dados da DIPJ e dos livros de
saída;

e a impugnação não trouxe elementos técnicos suficientes para desconstituir a apuração
efetuada.
Assim, a DRJ manteve integralmente o lançamento, julgando a exigência
procedente.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (e-fls. 614-623), no qual
reitera a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, requer a anulação do auto de
infração. Sustenta, em síntese, que:

a decisão da DRJ seria genérica e desprovida de fundamentação, o que configuraria
cerceamento de defesa;

a autuação se baseou em critérios arbitrários e sem provas diretas de omissão de receita;

os valores lançados decorreriam de equívoco na leitura de informações contábeis e fiscais,
e não de efetiva infração;

e a multa aplicada seria desproporcional e carente de motivação específica.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.039 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001671/2005-20
4
Conheço do recurso, pois estão presentes os seus requisitos de admissibilidade.

II – Preliminar: alegação de nulidade da decisão recorrida
A recorrente afirma que a decisão da DRJ carece de fundamentação e não teria
enfrentado todos os pontos levantados na impugnação, violando os princípios do contraditório e
da ampla defesa.
Não assiste razão à contribuinte.
A decisão recorrida expõe de forma suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos do
julgamento, descrevendo as irregularidades verificadas pela fiscalização e a ausência de
documentação hábil a afastar o lançamento. O fato de não haver resposta pormenorizada a cada
argumento não configura omissão, desde que a decisão apresente fundamento idôneo e coerente
com as provas dos autos, o que se verificou no caso concreto.
Assim, não há nulidade por ausência de motivação, e o processo observou
integralmente o devido processo legal.

III – Do mérito
III.a - Divergências de receita e base de cálculo do IRPJ e da CSLL
O cerne da controvérsia reside na alegação de que as diferenças de receita
identificadas pela fiscalização decorreriam de erro de leitura ou interpretação contábil, e não de
omissão de receita.
Todavia, o relatório fiscal, corroborado pela decisão da DRJ, demonstra que:

as receitas registradas nos livros de saída e documentos fiscais eram superiores às
declaradas em DIPJ e DCTF;

os controles de estoque apresentavam valores incompatíveis com o volume de produção e
venda declarado;

e os demonstrativos apresentados em impugnação não comprovaram o erro material
alegado, limitando-se a repetir as informações originais da escrituração.
O Relatório Fiscal descreve que a auditoria procedeu a cruzamento entre as
informações prestadas na DIPJ, DCTF e os registros constantes nos livros de saída e notas fiscais
eletrônicas, bem como análise dos estoques e do movimento de entradas e saídas de mercadorias.
A apuração demonstrou que os valores de receita bruta efetivamente faturados e escriturados
superavam de forma significativa os montantes informados nas declarações de rendimentos e de
débitos tributários.
Essa metodologia de confronto entre documentos declaratórios e registros
contábeis é instrumento técnico idôneo e legalmente aceito para fins de verificação de omissão de
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.039 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001671/2005-20
5
receita, conforme reiterado em decisões administrativas e jurisprudência tributária. As diferenças
apuradas não resultam de mera presunção genérica, mas de inconsistência objetiva entre
documentos oficiais, todos de emissão da própria contribuinte.
No tocante à alegação de erro na leitura dos registros contábeis, a decisão da DRJ já
havia observado que os demonstrativos apresentados não alteravam o resultado da comparação,
uma vez que os números constantes dos livros fiscais confirmavam a base de cálculo utilizada no
lançamento. A empresa limitou-se a reproduzir planilhas internas e cópias de notas fiscais, sem
demonstrar a origem ou a natureza das supostas divergências.
O ônus de afastar a presunção de legitimidade do lançamento recai sobre o
contribuinte. Em casos como este, não basta alegar inconsistências de cálculo ou falhas de
sistema; é necessário apresentar provas documentais concretas que demonstrem o erro da
fiscalização, como reconciliações contábeis, relatórios de auditoria independente ou laudos
técnicos que indiquem o ponto de divergência.
Nos autos, a recorrente não apresentou elementos novos capazes de infirmar o
resultado da auditoria. As mesmas planilhas anexadas à impugnação foram reapresentadas no
recurso, sem comprovar de que modo as supostas diferenças decorreriam de equívoco material.
Além disso, não houve retificação de declarações (DIPJ, DCTF ou EFD) que refletisse a tese de erro
alegada, o que enfraquece a credibilidade da argumentação defensiva.
Dessa forma, permanece válida a presunção de veracidade e legitimidade do
lançamento, prevista no art. 142 do CTN, cabendo ao sujeito passivo o ônus de demonstrar erro
de fato ou de direito, o que não ocorreu.
Em processos dessa natureza, a presunção de legitimidade do lançamento somente
pode ser afastada mediante prova inequívoca de erro na apuração ou na quantificação dos
valores.
A contribuinte, contudo, não trouxe novos elementos técnicos ou contábeis capazes de
desconstituir as conclusões da fiscalização.
A DRJ, corretamente, concluiu que as divergências constatadas configuram omissão
de receita, sujeita à tributação no regime de lucro presumido, nos percentuais aplicáveis ao setor
de atividade da empresa.

III.b – Multa de ofício
A multa de 75% aplicada decorre da falta de declaração e recolhimento do tributo
devido,
estando
prevista
no
art.
44,
inciso
I,
da
Lei
no
9.430/1996.
Não se verificam elementos que indiquem dolo, fraude ou simulação, razão pela qual não houve
qualificação da penalidade. Trata-se, portanto, de multa básica, legal e proporcional à infração
constatada.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.039 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001671/2005-20
6
Eventual alegação de caráter confiscatório não pode ser apreciada pela instância
administrativa, conforme dispõe a Súmula CARF no 2, que veda o exame de inconstitucionalidade
de lei tributária.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 652
DF CARF MF
Original